Tribunal: TJSP
Processo: 1000773-89.2020.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Rescisão e restituição de quantias. Parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. parcial cabimento. Culpa dos compradores. Súmulas n. 1, 2 e 3, do TJSP. Sentença que determinou a devolução de 88% do montante pago. Devolução de 80% dos valores pagos que é mais adequada e proporcional ao caso. Impossibilidade de desconto/retenção das

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Rescisão e restituição de quantias. Parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. parcial cabimento. Culpa dos compradores. Súmulas n. 1, 2 e 3, do TJSP. Sentença que determinou a devolução de 88% do montante pago. Devolução de 80% dos valores pagos que é mais adequada e proporcional ao caso. Impossibilidade de desconto/retenção das arras confirmatórias e da taxa de fruição. Precedentes do TJSP. Lote não edificado. Impossibilidade de incidência de taxa de fruição. Comissão de corretagem e taxa SATI. Cobrança não realizada. Reconhecimento. Arras confirmatórias. Impossibilidade de retenção. Sentença minimamente ajustada. Apelação parcialmente provida.